Tribunal: STF
Processo: RE 84514
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
1. RESOLUÇÃO N. 39/60 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ARTIGOS 25 E 45.
SE A BOLSA DE VALORES CONSTITUI ASSOCIAÇÃO CIVIL DE SOCIEDADES
CORRETORAS DE TITULOS, CONFIGURADA SE ACHA A RESPONSABILIDADE DA
MESMA ENTIDADE PELOS PREJUIZOS CAUSADOS PELAS ASSOCIADAS.
ARGUMENTANDO E JULGANDO COM ESSE ENTENDIMENTO, AS INSTANCIAS
ORDINARIAS NÃO CONTRARIAM O DIREITO FEDERAL , POIS O CITADO ART. 45
PREVE A FORMAÇÃO DE UM FUNDO DE GARANTIA COM O QUAL AS BOLSAS DE
VALORES ASSEGURAM OS CLIENTES DE SEUS ASSOCIADOS, A REPOSIÇÃO DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS QUANDO PREJUDICADOS MEDIANTE DANO
CULPOSO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.